Tribunal: TJDFT
Processo: 0745035-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0745035-72.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADO: CLÁUDIO ANDREI CANTO DA SILVA DESPACHO DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende a não incidência dos enunciados 83 da Súmula do STJ, e 282, 284, 356, 634 e 635, todos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido de efeito suspensivo, tendo em vista que, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID 26526504), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Por fim, cumpre registrar que as contrarrazões ao recurso foram apresentadas em nome de ANDRÉA BARROS JACYNTHO RIBEIRO (ID 27224403). Contudo, compulsando os autos, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que o advogado subscritor da aludida peça processual figura como parte agravada e atua em nome próprio. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021